Tribunal: TJMT
Processo: 1034395-12.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034395-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAMELA SUELEN MAGALHAES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 056.522.811-03 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MAIKON PHILIPPE MAGALHAES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 024.865.901-45 (RECORRENTE), BENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 384.408.061-91 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECUSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. CREDOR FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. HERDEIROS NECESSÁRIOS LEGITIMADOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.858/1980. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

216221896, na reclamação nº 1034395-12.2023.8.11.0002,

do JEFAZ de Várzea Grande, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
)
:
- impossibilidade de cumprimento da emenda a inicial; - falecido sem bens a inventariar.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- validade da representação do polo ativo.

O falecido era solteiro e não deixou bens a inventariar (
id. 216221886
), portanto, a representação do polo ativo pelos filhos do falecido (
id’s. 216221885 e 216221889
), é plenamente válida.

De acordo com a Lei nº 6.858/1980,
os valores devidos pelos empregadores aos empregados falecidos, assim como os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (
FGTS
) e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou de acordo com a legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Além disso, no caso, os filhos, na qualidade de herdeiros necessários, são os legítimos representantes do espólio para o recebimento de eventuais direitos trabalhistas e previdenciários.

O art. 1.791 do Código Civil dispõe que a herança se defere como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, a herança é indivisível, e todos os herdeiros possuem direitos iguais sobre ela.

Este dispositivo confirma que, na ausência de bens a inventariar, a transmissão de direitos pode ocorrer diretamente aos herdeiros, sem necessidade de inventário formal, especialmente para o recebimento de verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao falecido, quando não há outros bens a inventariar.

Nesse sentido:

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO, com respaldo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (e-STJ fls. 396/397): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO, EX-CELETISTA, ABSORVIDO PELO RJU. 'ADIANTAMENTO DO PCCS'. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFLEXOS SOBRE O PERÍODO ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL DAS DIFERENÇAS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A parte autora postula diferenças relativas a reajuste de abono ('adiantamento do PCCS'), que teve sua natureza salarial reconhecida pela Justiça do Trabalho, relativamente ao período em que trabalhava sob o regime celetista, anteriormente ao ingresso no regime estatutário. Os reflexos da lesão reconhecida pela justiça laboral - não aplicação dos reajustes devidos na parcela de natureza salarial - se estenderam pelo período estatutário. 2. A possibilidade de propor ação individual na justiça federal comum, postulando as diferenças relativas ao período sob o regime estatutário somente surgiu quando o juízo trabalhista, na execução da sentença, limitou a abrangência da reclamatória, determinando que as diferenças relativas ao período estatutário deveriam ser requeridas em ação própria, na justiça competente. Assim sendo, o termo inicial da prescrição deve ser a data do trânsito em julgado da execução trabalhista, ou seja, 09 de abril de 2013. Portanto, considerando aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32, não transcorridos cinco anos entre essa data e a data do ajuizamento da demanda, a prescrição resta afastada. 3. O abono 'adiantamento do PCCS' foi incorporado aos vencimentos dos servidores a partir de setembro de 1992, com a edição da Lei 8.460/92. Contudo, a instituição das novas tabelas de vencimentos por essa lei, em setembro de 1992, não pode resultar em redução dos vencimentos, relativamente ao que era devido no mês anterior, agosto de 1992 (remuneração, acrescida do abono, reajustado conforme decisão judicial), em face da garantia constitucional da irredutibilidade nominal dos vencimentos dos servidores. Assim, eventual parcela que venha a exceder o valor previsto nas novas tabelas deverá continuar sendo paga à parte autora, a título de vantagem pessoal, até que seja absorvida por reajustes posteriores (exceto reajustes gerais para reposição inflacionária), devendo aquelas diferenças integrar os cálculos de liquidação e a condenação. 4. Fica diferida para a fase de execução o exame da forma de atualização e cálculos do montante devido, atendidos os critérios legais (Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça) 5. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, honorários advocatíciosfixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao encargo da ré (§ único do art. 21 do CPC). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, "fazendo parte integrante do presente julgado" (e-STJ fl. 454), parcialmente providos, exclusivamente para fim de prequestionamento. O julgado ficou assim ementado: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ESPOLIO. LEGITMIDADE 1. O acórdão embargado fixou detalhadamente as razões pelas quais afastou a prescrição declarada em sentença, não havendo omissão a ser sanada via embargos declaratórios. 2. Quanto ao pedido de pré-questionamento, cabe ressaltar que, a teor do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, é suficiente a mera suscitação da matéria para se obter tal desiderato. 3. Os pensionistas de servidores falecidos possuem legitimidade para postular diferenças vencimentais não recebidas em vida pelos instituidores. Nas suas razões, a parte recorrente aponta violação: (a) do art. 535, II, do CPC/1973 (art. 1.022, II, do CPC/2015) c/c o art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF, por negativa de prestação jurisdicional; (b) do art. 267, VI, do CPC/1973; dos arts. 503, 505, I, 508, do CPC/2015; dos arts. 1º, 8º, 9º do Decreto n. 20.910/1932; do art. 8º da Lei n. 7.686/1988; do art. 4º, II, da Lei n. 8.460/1992; dos arts. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar n. 101/2000, sustentando a prescrição do direito pleiteado, ainda que considerada a interrupção, uma única vez, da contagem do prazo; a cessação de efeitos da coisa julgada formada na Justiça do Trabalho no momento da modificação do regime jurídico do servidor; e a ausência de direito à percepção do índice de 47,11%. Defende, ainda, a ilegitimidade do espólio e dos herdeiros. Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem às e-STJ fls. 678 e 830/831, tendo havido negativa de seguimento no tocante aos aspectos recursais abrangidos pelo Tema 951 do STF que define que o "direito dos servidores federais às diferenças relacionadas ao reajuste de 47,11% sobre a parcela denominada adiantamento do PCCS (adiantamento pecuniário) após a mudança para o regime estatutário".
Passo a decidir.
A irresignação recursal não merece prosperar. ...
Noutra quadra, no que tange à alegada ilegitimidade do espólio e dos herdeiros necessários, a jurisprudência desta Corte entende que os dependentes previdenciários e, na falta deles, os sucessores do falecido têm legitimidade para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus independentemente de inventário ou arrolamento de bens. A propósito: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO DO TITULAR DO DIREITO NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, deu-se provimento ao Recurso Especial do Particular ao entendimento de que, ocorrendo o falecimento do autor no curso do processo, seus dependentes previdenciários podem habilitar-se para receber os valores devidos, possuindo preferência os dependentes habilitados à pensão por morte em relação aos demais sucessores do de cujus. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que os dependentes previdenciários têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. Precedentes: REsp. 1.650.339/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 12.11.2018; AgRg no REsp. 726.484/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27.2.2014; AgRg no REsp. 1.260.414/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 26.3.2013. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 820.207/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.
3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. ... . Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários sucumbenciais pelas instâncias de origem, majoro, em desfavor da parte sucumbente, em 10% (dez por cento) o valor já arbitrado (na origem), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, caso aplicáveis os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Ministro GURGEL DE FARIA Relator”.
(STJ – 1ª T - REsp n. 1.645.545 – rel. Ministro Gurgel de Faria - DJe 04/11/2022). Grifei.

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS VERSUS JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - VERBA SALARIAL DEVIDA AO "DE CUJUS" - LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO PARA LITIGAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI Nº 12.153/09 - AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.099/95 PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. 1 - De acordo com o entendimento do STJ, ante a ausência de expressa previsão na Lei nº 12.153/09 acerca da legitimidade ativa do espólio para litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 51, incisos. V e VI, da Lei nº 9.099/95.
2 -

Assim, considerando-se que a Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária à Lei nº 12.153/09, autoriza o ingresso de sucessores na lide em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não se justifica vedar a participação do espólio no polo ativo da demanda desde o seu ajuizamento no Juizado Especial da Fazenda Pública
. 3 - Conflito conhecido e julgado procedente para fixar a competência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE PALMAS para processar e julgar a ação originária.”
(TJTO – 1ª C.C. - 0004574-58.2021.8.27.2700 - Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA - j. 26/05/2021 - DJe 08/06/2021). Grifei.

- da competência
e

devolução dos autos ao juízo de origem.

Em tese, sendo o valor da causa no valor até 60 (
sessenta
) salários mínimos, nos termos da Lei nº 12.153/2009, são competentes os Juizado Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios para conciliar, processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios.

A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, proporciona tramitação mais célere e simplificada, garantindo o acesso à justiça e a eficiência na resolução de litígios envolvendo a administração pública e os particulares.

Além disso, a atuação nesses juizados é orientada pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 2º, da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente.

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e julgo PROCEDENTE, para:
a.1)
anular sentença;
a.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação, e posterior julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024